Tribunal: TJPA
Processo: 0807254-53.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807254-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PRISÃO PREVENTIVA. ART.121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 147, 329 E 331, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Paciente que no interior de uma casa de show tentou ceifar a vida do segurança do local pelo fato deste ter impedido a entrada de conhecidos daquele no evento, só não alcançando seu intento por motivos alheios à sua vontade, afirmando que quem mandava na cidade de Concórdia do Pará era ele.

Que logo após seus conhecidos serem impedidos de ingressar no local o paciente se dirigiu ao seu veículo e pegou uma arma de fogo com a qual efetuou os disparos em direção à vítima, retornando em seguida à casa de show; que a polícia foi chamada, mas foram impedidos de revistar o paciente por amigos deste que cercaram os agentes da segurança pública, o que impediu a localização da arma, tendo um dos corréus efetuado disparos para o alto em meio à multidão.

Denúncia ofertada e recebida, já tendo sido prolatada sentença de pronúncia da qual os corréus recorreram, estando o feito no aguardo do julgamento do recurso em sentido estrito para designação de data de julgamento pelo Tribunal do Júri. Alegando a defesa excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente e a seu julgamento.

EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA
.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA E O FEITO APENAS AGUARDA O JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPETRADO POR CORRÉUS PARA DESIGNAÇÃO DE DATA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA EM FEVEREIRO ÚLTIMO.

PACIENTE PRESO HÁ POUCO MAIS DE 05 MESES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 21 DO STJ.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO CONHECIDA.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO QUE FAZ REFERÊNCIA ÀQUELA QUE DECRETOU A CUSTÓDIA –
PER RELATIONEN
-, E CUJA ANÁLISE DA FUNDAMENTAÇÃO JÁ OCORREU EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR.

AS ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E DE PRISÃO DOMICILIAR JÁ FORAM IGUALMENTE ANALISADOS E REFUTADOS NO HC Nº. 0820568-03.2024.8.14.0000, RAZÃO PELA QUAL NÃO CONHEÇO DE TAIS PLEITOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONFIGURADA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos/as Senhores/as Desembargadores e Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
05
de maio de 2025

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca

de Concórdia do Pará.

Alega o impetrante, petição em ID nº 26127631, que o paciente está custodiado desde 21 de outubro de 2024 na Unidade de Custódia e Reinserção de Marituba – UCR Marituba III, em razão de prisão preventiva decretada na ação penal nº. 0800868-17.2024.8.14.0105, na qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado, ameaça e desacato, após ter feito disparos de arma de fogo contra um segurança de uma casa de show.

Que passados mais de cinco meses da prisão, nenhuma prova direta ou técnica foi produzida que comprove a autoria do crime pelo paciente, não tendo sequer sido localizada a arma de fogo utilizada na conduta, assim como não foi o paciente submetido a exame residuográfico, mas que apesar da carência de provas ele foi pronunciado e permanece preso, sem previsão de data para julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo ilegal a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente por se basear a decisão de pronúncia em meros indícios.

Afirma que além do paciente outros dois acusados foram pronunciados e que o Ministério Público, assim como as respectivas defesas, se manifestaram pelo desmembramento do feito para que somente o ora paciente fosse pronunciado, razão pela qual interpuseram o devido recurso em sentido estrito visando desconstituir a sentença de pronúncia contra eles proferida e que tal proceder se mostra danoso ao paciente, que não recorreu, ante a delonga na realização de seu julgamento, que sequer tem previsão de data para ocorrer, podendo permanecer preso preventivamente por longo período sem que sua defesa tenha de alguma forma contribuído para a morosidade da marcha processual.

Aduz ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, pois é primário e de bons antecedentes, possui ocupação lícita e endereço certo, além de ter boa relação na comunidade e no seio familiar.

Que a sentença de pronúncia manteve sua custódia cautelar, mas que é carente de fundamentação e não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, tendo como fundamento a gravidade abstrata do delito, o que é vedado em nosso ordenamento, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, principalmente pelo fato de ser o paciente portador de doença crônica, osteomielite, que demanda tratamento contínuo, já tendo, inclusive, sido submetido a intervenção cirúrgica para tratamento, sendo cabível ao caso também a prisão domiciliar uma vez que a unidade prisional não apresenta condições necessárias ao seu tratamento.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogar a custódia cautelar do paciente para que possa responder ao feito em liberdade, e assim aguardar o julgamento, com sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

Foram os autos distribuídos à Desª. Eva do Amaral Coelho que, observando a prevenção desta relatora, os encaminhou à redistribuição, despacho de ID 26130038.

Recebido os autos, foi acolhida a prevenção suscitada, bem como me reservado para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 26229342, sendo estas prestadas em ID 26311977, após o que foi denegado o pedido liminar, decisão em ID 26324573, e determinado seu envio à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Em parecer, ID 26351194, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca

de Concórdia do Pará.

Tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da ordem.

Do Excesso de Prazo

Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia cautelar e ao seu julgamento perante o Tribunal do Júri, mormente em razão da interposição de recurso em sentido estrito por corréus, o que por certo vai provocar ainda maior demora ao julgamento, afirmando não ter o paciente ou sua defesa colaborado para tal delonga.

Tenho, de tudo que dos autos consta, que o alegado excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente não se configura, pois como se observa dos autos
já foi proferida a sentença de pronúncia, não havendo designação de data para seu julgamento m razão da interposição de recurso pelos corréus que, de acordo com as informações prestadas, são representados pelo mesmo advogado, não havendo que se falar em excesso de prazo uma vez que eventual demora ao julgamento não é decorrente de ato do Poder Judiciário, mas sim de ações normais ao processo.

Ademais, apesar do que alega o impetrante aplica-se ao caso a Súmula 21 do STJ, que orienta que em sendo pronunciado o réu resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, como no caso dos autos, pois o atraso na conclusão da segunda etapa da ação penal, julgamento pelo Tribunal do Júri, não se deu por desídia do Poder Judiciário, não restando configurado, portanto, o alegado constrangimento ilegal.

Vejamos o inteiro teor do referido dispositivo:

SÚMULA 21

PRONUNCIADO O REU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.

Denota-se do trâmite processual que o feito efetivamente não se encontra parado, pois já foi o paciente, juntamente com corréus, pronunciado – decisão proferida em fevereiro último, estando o paciente preso a pouco mais de 05 meses, tendo a defesa dos corréus recorrido da decisão, recurso este que se encontra pendente de julgamento, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na tramitação processual a demandar a intervenção desta Corte, pois eventual demora à realização do julgamento é decorrente de fatores outros e não de ato do Juízo e não são suficientes à configuração do alegado excesso de prazo, que só restaria configurado se o feito estivesse parado em razão de desídia do Poder Judiciário, o que não é o caso, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelo qual responde o paciente possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312, I, do CPP.

Acerca da questão assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“Em que pese as alegações expendidas pela Defesa, diante da conjuntura dos autos, tem-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra respaldo na legislação vigente e jurisprudência pátria, tendo o Juízo a quo, ao proferir a decisão de pronúncia, analisado o status prisional do paciente e notado não haver quaisquer alterações fáticas ou jurídicas aptas a afastar as razões que justificaram a imposição da medida excepcional, conforme se extrai da leitura integral da decisão (ID nº 26127640).

(...)

Prosseguindo, com relação a alegação de excesso de prazo prisional, não se verifica qualquer desídia por parte da autoridade judiciária, mormente quando se constata que o processo está tramitando dentro da razoabilidade, uma vez que a Denúncia foi recebida em 27/11/2024 e a pronúncia datada de 22/02/2025, havendo interposição de recurso em sentido estrito pelos corréus e envio dos autos à instância superior.

(...)

Desse modo, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, o que pode ser amplamente constatado no informativo do Juízo a quo.

Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado1 .

Exposto tais considerações, acrescente-se que embora o paciente esteja preso preventivamente há mais de 05 (cinco) meses, sendo pronunciado, faz incidir o teor da Súmula nº 21, do C. Superior Tribunal de Justiça: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.”

É certo que a manutenção da prisão por mais tempo do que determina a lei (art. 648, inc. II, do CPB) se afigura como ato ilegal e em tal circunstância o
writ
é o meio cabível para relaxar a custódia que se tornou ilegal. Contudo, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial, inclusive reconhecido em lei (art. 798, §4°, do CPP), no sentido de que a demora não se constitui constrangimento ilegal quando é justificável na medida em que os prazos não resultam de simples somatória aritmética.

Dentre as circunstâncias anormais ou impeditivas à concessão do
writ
, destacam-se as hipóteses em que o excesso de prazo não se dá por culpa do Juiz ou em razão de força maior, complexidade do crime, pluralidade de réus, mora provocada pela defesa (interesse do réu), como incidente de insanidade mental, diligências, expedição de carta precatória, etc., i
n casu,
não há que se falar em dilação de prazo imotivado ou por desídia, pois, como se observa dos autos já ocorreu a pronúncia e há recurso pendente de decisão, não se configurando o alegado excesso, pois tal já se encontra superado e
o Poder Judiciário, como já demonstrado, não opera em desídia, não havendo como ser concedida a ordem.

No que concerne à alegação de que inexiste qualquer prova em desfavor do paciente, de tal ponto não conheço, pois tal análise demandaria revolvimento de fatos e provas, o que não é comportado por esta via estreita.

Acerca da inocorrência de excesso de prazo, bem como de possibilidade de análise probatória pela via do
habeas corpus
é a jurisprudência, veja-se:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO . SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime — tentativa de homicídio motivada pela disputa de tráfico de drogas, assim como a suspeita de integração de organização criminosa —, a reincidência ou existência de ação penal em curso constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, justificada para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal . Precedentes. 2. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes . 3. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 4. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo está superada pela superveniência da sentença de pronúncia . Precedentes. 5. O alegado quanto à ausência de materialidade e de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório. 6 . Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 239507 ES, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 01/07/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024)

É certo que o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, porém, este não é o caso dos autos, onde a instrução processual já se findou e o feito se encontra em marcha, não apresenta qualquer nulidade e tramita dentro dos prazos legais, estando a decisão singular pela custódia e sua manutenção devidamente fundamentadas, não cabendo ao caso a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e nem sendo as condições pessoais alegadamente favoráveis do paciente suficiente à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, como consignado nos autos do habeas corpus nº 0820568-03.2024.8.14.0000, anteriormente impetrado em favor do paciente.

Quanto à alegada fragilidade da saúde do paciente, tenho que tal não restou demonstrado nos autos, tendo a defesa tão somente apresentado documentação que atesta sua doença, mas não impossibilidade de tratamento pelo Sistema Penal.

No que diz respeito às decisões proferidas pelo STJ em casos supostamente semelhantes, como alega o impetrante, tenho que tal não se configura uma vez que as decisões proferidas são relativas a casos em que os respectivos pacientes estavam presos há anos, o que não é o caso dos autos, como ao norte consignado, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 05 de maio de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/05/2025